Tribunal: TJMT
Processo: 0015817-93.2015.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0015817-93.2015.8.11.0003
EMBARGANTE: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.
EMBARGADO: SINDICATO DOS TRANSP ROD AUTONOMOS DE BENS DO EST DE MT
Visto.
Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA, contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante.
Preliminarmente, há pedido de sobrestamento do presente feito até o deslinde do Recurso Extraordinário n. 1.101.937/SP, em cujo bojo a embargante afirma ter sido reconhecida a repercussão geral e determinada a suspensão de todos os processos, em âmbito nacional, nos quais se discute a abrangência do limite territorial de eficácia das decisões tomadas em sede de Ação Civil Pública, versada no art. 16 da Lei n. 7.347/1985.
Antes da análise do recurso, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça.
Cumpra-se
Cuiabá, 4 de junho de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora